Tribunal: TJBA
Processo: 8036911-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036911-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO DE DEUS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, EDUARDO DI GIGLIO MELO, ANGELIZE SEVERO FREIRE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INSS. DESNECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão do INSS no polo passivo da lide e a remessa dos autos à Justiça Federal. A demanda originária discute descontos em benefício previdenciário em favor da Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social – ANAPPS.

2. O litisconsórcio passivo necessário pressupõe a existência de relação jurídica material unitária que envolva todos os sujeitos, o que não ocorre nas demandas que questionam a validade de contrato de empréstimo consignado ou descontos realizados por entidade privada. O INSS figura como mero executor de ordens de desconto, não havendo pretensão deduzida em face da autarquia.

3.
Agravo de instrumento provido, afastando-se a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo e, por conseguinte, a remessa do feito à Justiça Federal, determinando-se o regular prosseguimento da ação perante a Justiça Estadual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036911-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOAO DE DEUS TEIXEIRA e como apelada ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .